Tribunal: TJBA
Processo: 0502427-45.2018.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502427-45.2018.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SILMARIA VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS ROBERTO ARAUJO SANTOS, RODRIGO DE JESUS CRUZ, TISSIANE TEIXEIRA REIS

APELADO: LAEDSON DA CRUZ SANTOS

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BEM CONSTRUÍDO EM TERRENO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ESFORÇO COMUM COMPROVADO. NECESSIDADE DE DEMANDA PRÓPRIA PARA EVENTUAL INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS RECURSAIS IMPOSTOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a existência da União Estável, mas julgou improcedente o pedido de partilha de
bem
, construído no imóvel do pai do Autor. A Recorrente reiterou pretensões já resolvidas, em acordo homologado, além de questionar reconhecimento da união estável e requerer a tutela antecipada recursal, para permanência no imóvel. A insurgência foi parcialmente conhecida, restringindo-se à análise da partilha do bem e dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se é cabível a partilha do imóvel, construído durante a união estável, em terreno pertencente à família do ex-companheiro; estabelecer se a Apelante litigou de má-fé, ao renovar pedidos já decididos ou acordados; determinar a adequação dos honorários sucumbenciais e a majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A pretensão de partilha do imóvel revela-se incabível, pois a construção ocorreu em terreno de terceiro (pai do Recorrido) e com recursos exclusivamente fornecidos por este, não tendo a Recorrente comprovado contribuição para
a
edificação, conforme ônus probatório do art. 373, II, do CPC.

4. Ainda que houvesse comprovação de esforço comum, a jurisprudência do STJ exige a presença dos proprietários do terreno no polo passivo da lide, sob pena de ofensa ao contraditório. Eventual pretensão indenizatória, pelos direitos decorrentes da construção, deve ser veiculada em lide própria.

5. A Apelante reiterou, em sede recursal, pedidos já objeto de acordo homologado anteriormente, em sede de audiência, o que configura conduta temerária, nos termos do art. 80, I e III, do CPC, atraindo a incidência da multa por litigância de má-fé.

6. Os honorários foram corretamente arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85,
caput
, do CPC, sendo devida a majoração para 15% em grau recursal, nos termos do §11 do mesmo dispositivo, com observância da suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.255 e 1.725; Lei 9.278/96, art. 5º; CPC, arts. 80, 81, 85, caput e §11, 98, §3º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.624.051/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.05.2019, DJe 09.05.2019. STJ, REsp 1.327.652/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.10.2017, DJe 22.11.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°
0502427-45.2018.8.05.0137
,

figurando como Apelante
SILMARIA VIEIRA DOS SANTOS
, sendo Apelado
LAEDSON DA CRUZ SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
.